Tribunal: STF
Processo: ARE 1296188
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto Auto Mecânica Jales Diesel Ltda - Epp e Dorival de Freitas Menezes (eDOC 56) contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 54) que inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 339 e 660 de Repercussão Geral e, ainda, porque a análise da matéria impugnada demandaria o exame de matéria infraconstitucional.



    Em suas razões, os recorrentes, em síntese, refutam os fundamentos da decisão. Alegando tratar-se de matéria exclusivamente de direito, reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    O Ministério Público Federal, em pronunciamento do Subprocurador-Geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se pelo não provimento do agravo, em parecer assim resumido:



    Ação civil pública. Improbidade administrativa. Fraude licitatória. Condenação de proibição de contratação com o poder público, pagamento de danos materiais e morais à Municipalidade. Recurso extraordinário em que se alega ausência de fundamentação do julgado, violação à ampla defesa, inexistência de dolo. Inadmissibilidade. Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo recurso extraordinário. Repercussão geral não demonstrada. Eventual acolhimento da pretensão recursal que dependeria de exame de matéria fático probatória e análise de legislação infraconstitucional. Parecer pelo não provimento do agravo. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    Correta a decisão agravada. 



    No tocante à suposta violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/1988), reputo inadmissível o recurso excepcional, pois, no julgamento do AI 791.292 QO RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, o Plenário da Suprema Corte consignou entendimento sintetizado na seguinte ementa: 



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    (Destaquei)



    Tenho que o presente caso é contemplado por esse precedente qualificado, porquanto o acórdão recorrido apresentou fundamentação adequada e suficiente para o não acolhimento das teses articuladas pelo recorrente. 



    Quanto à arguida infringência ao art. 5º, LV, da Carta Federal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371 RG, Relator também o ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por se tratar de litígio relativo à matéria infraconstitucional. 



    Ademais, o Tribunal de origem, a partir da interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 8.429/1992) e do exame dos fatos e das provas constantes dos autos, assentou configurada a prática de atos de improbidade administrativa. A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos): 



    Cerceamento de defesa inocorreu, porquanto os fatos estão devidamente comprovados nos autos em razão da não realização dos certames e as provas deduzidas foram realizadas a teor do procedimento contraditório e do due process of law. 



    Os dados probatórios são relevantes, essenciais e demonstram "quantum satis" os atos de improbidade administrativa inculcados aos imputados. 



    Sandra Fiorilli, prefeita municipal, autorizava a contratação da empresa Auto Mecânica Jales Dieses sem estabelecer os rígidos princípios do procedimento licitatório restrito. Os corréus Siderval Emídio — auxiliar da prefeita no Departamento de Compras do Município — e os demais componentes da Comissão Licitatória José Custódio da Silva e Moacir Miola enviavam três formulários de propostas de carta-convite em branco, com datas retroativas, para o outro corréu Dorival de Freitas Menezes, forjando preços, de modo a beneficiar a Auto Mecânica, propiciando que a mesma vencesse todos os certames licitatórios, cujo manejo assinala-se: a fim de que ocorresse a assinatura da protegida e do acolhimento da assinatura dos demais comerciantes do ramo pertinente a esses serviços. Preenchidas as propostas por terceiros e de posse da documentação fraudulenta, Siderval promovia o falso certame. 



    Essa situação jurídica fática foi cabalmente acolhida no inquérito civil, sem contraponto probatório, uma vez que foram deduzidos documentos e inquirição dos corréus e testemunhas, tudo dentro do princípio do due process of law procedure e substantive. 



    […]



    Não há dúvida de que, na hipótese, houve ofensa a quatro princípios licitatórios — o da legalidade, conforme se pontuou, o da impessoalidade, impedindo o certame e bloqueando a vantajosidade para a Municipalidade, o da probidade, em razão da fraude e do princípio retor da licitação que é a vinculação ao instrumento convocatório, sem dizer que circunstancialmente fraudou-se a norma retora do julgamento objetivo da licitação. 



    Diante disso, verifica-se a existência patente do dolo e sobre o tema assinale-se, a propósito, as lições de Fábio Mediria Osório: 



    […]



    Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pela análise de lei infraconstitucional, bem como esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório incompatível com a via extraordinária. Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.340.278, ministra Rosa Weber, DJE de 31 de agosto de 2021): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.12.2020. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. IRREGULARIDADE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI FEDERAL 8.429/92. LEI ESTADUAL 8.391/91. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Tribunal de origem apreciou a matéria relativa à contratação temporária de professores para os quadros do magistério estadual à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Estadual 8.391/91 e Lei Federal 8.429/92) e com apoio no reexame de fatos e provas da causa, o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e por incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF.



    2. O Plenário desta Corte assentou, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública. 



    (ARE 1.279.252 AgR, ministro Edson Fachin, DJE de 30 de março de 2021) – grifos nossos



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente